Tribunal: STF
Processo: ARE 1551398
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por WAGNER COELHO COSTA e por MARCELO GOLFETO LIMA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Os recursos de WAGNER COELHO COSTA e MARCELO GOLFETO LIMA foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRELIMINAR DE OFÍCIO: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – OCORRÊNCIA – MÉRITO: ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – RELEVÂNCIA – VEÍCULOS NA POSSE DOS ACUSADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - ABRANDAMENTO DE REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AOS ACUSADOS PRIMÁRIOS – POSSIBILIDADE. – Restando a sentença condenatória transitada em julgada para a acusação e transcorrido o prazo prescricional previsto em lei para os crimes de receptação e associação criminosa, deve ser declarada extinta da punibilidade dos apelantes quanto a esses crimes. – Comprovadas a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, notadamente pela prova oral e documental colhida, não há falar em absolvição por ausência de provas. – O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os depoimentos dos policiais prestados em juízo merecem credibilidade, principalmente quando corroborados por outros elementos de prova. – Se os veículos com sinais de identificação adulterados são apreendidos na posse dos acusados, inverte-se o ônus da prova, cabendo à defesa comprovar as alegações dos réus, na forma do art. 156, do CPP. – Em relação aos acusados primários, subsistindo apenas a condenação em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, cujas penas não ultrapassaram 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais foram integramente favoráveis, mister se faz o abrandamento de regime prisional para o aberto e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.



    Opostos os embargos de declaração por WAGNER COELHO COSTA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de MARCELO GOLFETO LIMA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de WAGNER COELHO COSTA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de WAGNER COELHO COSTA, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por sua vez, no laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais (ordem 06, f. 10/16), referente ao aparelho celular do apelante WAGNER, consta a extração de conversas telefônicas que evidenciam o envolvimento de WAGNER (cujo nickname é “wagnercoelhocosta”) nas atividades ilícitas perpetradas pela quadrilha, notadamente a adulteração de sinais automotores.



    No diálogo ocorrido em 05/02/2017, WAGNER conversa com o interlocutor “Ub” sobre qual destino dar a peças de caminhão, que totalizavam R$300.000,00 (trezentos mil reais), além de informar a “Ub” que “arrumou” o veículo modelo 710 e que está precisando de um modelo Amarok.



    (...)



    Com o interlocutor “Jesse”, em 07/02/2017, WAGNER solicita, com urgências, vários modelos de caminhões (1418, 2003; 815, 2007 ou 2008; 816; 2422 ou 2622 – ordem 06, f. 14).



    No diálogo ocorrido em 07/02/2017, com o interlocutor “Cesar”, WAGNER solicita o número de uma placa, para fazer o "parzinho":



    (...)



    Na mesma data, WAGNER pergunta para o interlocutor “Ub” se é para entregar a o veículo modelo 710 para “Gordo” em Além Paraíba e recebe resposta positiva (ordem 06, f. 12).



    Também em 07/02/2017, é possível observar que o interlocutor “Gordo” solicita que WAGNER leve o automóvel modelo “710” para Além Paraíba no dia seguinte (08/02/2027 – data da prisão em flagrante de WAGNER), ao que o apelante, de pronto, respondeu que: “pode deixar amanhã 8 horas eu levo lá” (ordem 06, f. 14).



    Ainda em 07/02/20217, WAGNER pergunta ao interlocutor “Ere” se poderia levar um veículo modelo 710 para Além Paraíba.



    Já em 08/02/2017, o interlocutor “Gordo” entre em contato com WAGNER, perguntando se ele já estaria no local, mas não obtém resposta (ordem 06, f. 15), tendo em vista a prisão em flagrante do apelante.



    Friso que WAGNER foi preso em 08/02/2024 ocasião em que foi apreendido o caminhão M. Benz, modelo 710, placa QKG-4696, que possuía sinais de identificação adulterados.



    Nesse contexto, diante da prova oral e documental colhida, inviável a absolvição dos apelantes.



    Ora, os apelantes WAGNER, MARCELO e PHELIPE estavam na posse de veículos com sinais de identificação adulterados e não demonstraram a origem lícita dos automóveis, pelo contrário, apresentaram versões frágeis e isoladas, afirmando que não tinham ciência da qualificação completas das pessoas com quem teriam feito a negociação com os automóveis ou mesmo dos valores acordados. Friso que são comercializações de alta monta, não sendo crível que os apelantes não possuíssem informações das partes envolvidas ou não tomassem os cuidados necessários para a transferência da propriedade dos bens.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Já quanto à insurgência de MARCELO GOLFETO LIMA, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Outrossim, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Somada à prova oral colhida, há toda a prova pericial acostada nos autos.



    A cópia do cheque apreendido em nome da empresa PH Produtos de Limpeza, com assinatura do apelante PHELIPE e nome e telefone do acusado MARCELO no verso, utilizado como ordem de pagamento para consertos no veículo M. BENZ 1418 de placa QKA-7446, apreendido na oficina do DIM, encontra-se acostada no autos em apenso do IP n° 0009637-30.2018.8.13.0511 (ID nº 8616993028, f. 15/17 - PJe).



    Os laudos de vistoria de ordem 03, f. 05/10, constataram suspeita de adulteração nos chassis e motores dos caminhões apreendidos de placas QKG-4696 (Mercedes-Benz 710); e EOF-4166 (Mercedes-Benz 1620) e LSA-5772 (Mercedes-Benz 2423).



    O laudo de análise químico-metalográfica e identificação veicular (clonagem) de ordens 05, f. 17/30, e 06, f. 01/02) concluiu que a gravação do número de chassi e do número de motor dos veículos M. Benz, modelo 710, placa QKG-4696; M. Benz, modelo 2423K, placa LSA-5772 e M. Benz, modelo L1620, placa EOF-4166 estavam desalinhados e fora do padrão da fábrica. Igualmente, o laudo de análise químico-metalográfica e identificação veicular (clonagem) constante nos autos em apenso do IP n° 0009637-30.2018.8.13.0511 (ID nº 8616993030, f. 04/13 - PJe), concluiu que a gravação do número de chassi e do número de motor dos veículos M. Benz, placa QKA-7446; e no VW/24.250, placa PPD-5351, estavam desalinhados e fora do padrão da fábrica.



    Os referidos laudos ainda concluíram que “não foi possível determinar qual a procedência do veículo periciado uma vez que não se conseguiu recuperar as gravações originais do número do chassi e do motor”.



    Por sua vez, no laudo de análise de conteúdo em registros audiovisuais (ordem 06, f. 10/16), referente ao aparelho celular do apelante WAGNER, consta a extração de conversas telefônicas que evidenciam o envolvimento de WAGNER (cujo nickname é “wagnercoelhocosta”) nas atividades ilícitas perpetradas pela quadrilha, notadamente a adulteração de sinais automotores.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente